Tribunal: TJDFT
Processo: 0710967-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS.
1. O indeferimento de prova pericial desnecessária para o deslinde da demanda não configura cerceamento de defesa.
2. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, cláusula excludente de determinado tratamento - no caso, domiciliar - por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado para cada uma delas, de acordo com a prescrição médica.
3. Honorários advocatícios fixados conforme o critério da legalidade - CPC 85, § 2o.